Tribunal: TJSP
Processo: 1002702-42.2017.8.26.0280
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
PROCESSO – Embora não apreciado o pedido de reconhecimento da existência de litisconsórcio passivo necessário com a Prefeitura Municipal de Itariri/SP, incabível a anulação da r. sentença, por esse fato, ante a ausência de prejuízo (CPC, art. art. 282, § 1o), uma vez que a Municipalidade em questão não é litisconsorte necessária, nos termos do art. 114, do CPC, uma vez que inexiste lei, que o

Ementa:
PROCESSO – Embora não apreciado o pedido de reconhecimento da existência de litisconsórcio passivo necessário com a Prefeitura Municipal de Itariri/SP, incabível a anulação da r. sentença, por esse fato, ante a ausência de prejuízo (CPC, art. art. 282, § 1o), uma vez que a Municipalidade em questão não é litisconsorte necessária, nos termos do art. 114, do CPC, uma vez que inexiste lei, que o imponha, nem ela participa da relação de direito material objeto da ação.
PROCESSO – Rejeição da alegação de nulidade da sentença, por cerceamento do direito de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide – Diante das alegações das partes, os pontos controvertidos envolvem questões exclusivamente de direito, suficientemente esclarecidos pela prova documental constante dos autos, não demandando a produção de prova pericial ou oral.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA - ATO ILÍCITO E DEFEITO DE SERVIÇO – OBRIGAÇÃO DE FAZER DE RESTABELECER O FORNECIMENTO – Como na espécie, (a) a parte autora consumidora demonstrou a existência de vínculo contratual com a parte ré concessionária referente à prestação de serviços de água no imóvel onde reside; (b) o débito de consumo em que justificado o corte de fornecimento foi quitado pela autora consumidora; e (c) a parte ré concessionária, que sequer especificou as provas que pretendia produzir antes da prolação da r. sentença apelada, como também não demonstrou a existência do devido aviso prévio sobre o possível corte no fornecimento do serviço pelos fatos especificados na contestação, os quais, frise-se, são fatos diversos daqueles em que justificada a interrupção de fornecimento, nem de que propôs ação para desfazimento do vínculo contratual entre as partes, por causas anteriores, contemporâneas ou posteriores à celebração do contrato, (d) é de se reconhecer, em razão do princípio da não surpresa, aplicável à hipótese de interrupção dos serviços públicos essenciais, e do princípio da força vinculante dos contratos em geral, que configurou a prática de ato ilícito e defeito de serviço da parte ré concessionária em sua ilícita recusa em restabelecer o fornecimento da água à unidade consumidora da parte autora, visto não demonstrada a existência do devido aviso prévio pela concessionária sobre o possível corte no fornecimento do serviço pelos fatos especificados na contestação, que são diferentes daquele - débito por consumo já adimplido - em que justificada a interrupção de fornecimento de água, nem de que em virtude de tais fatos diversos propôs ação para desfazimento do vínculo contratual entre as partes - Reconhecido o ato ilícito e o defeito de serviço da parte ré concessionária, configurado por sua ilícita recusa em restabelecer o fornecimento da água à unidade consumidora da parte autora, por ausência do devido aviso prévio sob possível corte de fornecimento pelos fatos sustentados na contestação e/ou de propositura de ação para desfazimento do vinculo contratual entre as partes, por causas anteriores, contemporâneas ou posteriores à celebração do contrato, de rigor, a manutenção da r. sentença, quanto à deliberação de condenar a parte ré na obrigação de fazer, consistente no pronto restabelecimento no fornecimento de água na unidade residencial indicada em inicial.
RESPONSABILIDADE CIVIL – Configurado o ato ilícito e o defeito de serviço, consistente na ilícita recusa da parte ré concessionária em reestabelecer o fornecimento da água à unidade consumidora da parte autora, e não configurada nenhuma excludente de responsabilidade, de rigor o reconhecimento da responsabilidade e a condenação da ré na obrigação de indenizar a parte autora pelos danos decorrentes do ilícito em questão.
DANO MORAL – A ilicitude da interrupção de fornecimento de água constitui, por si só, fato ensejador de dano moral – Mantida a r. sentença, quanto à condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$3.000,00, com observação para explicitar, que a correção monetária incide a partir da data da prolação da r. sentença recorrida, e os juros de mora na taxa de 1% ao mês a partir da citação.
Recurso desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação Cível no 1002702-42.2017.8.26.0280
Registro: 2020.0000292050
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002702-42.2017.8.26.0280, da Comarca de Itariri, em que é apelante COMPANHIA DE
SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP, é apelado
LEONIDAS VIEIRA DOS SANTOS (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) e ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
REBELLO PINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002702-42.2017.8.26.0280 -Voto no
2
VOTO no 35561
Apelação Cível no 1002702-42.2017.8.26.0280
Comarca: Itanhaém Foro de Itariri Vara Única
Apelante: Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo SABESP
Apelado: Leonidas Vieira dos Santos (Assistência Judiciária)
PROCESSO Embora não apreciado o pedido de reconhecimento
da existência de litisconsórcio passivo necessário com a Prefeitura
Municipal de Itariri/SP, incabível a anulação da r. sentença, por
esse fato, ante a ausência de prejuízo (CPC, art. art. 282, § 1o),
uma vez que a Municipalidade em questão não é litisconsorte
necessária, nos termos do art. 114, do CPC, uma vez que inexiste
lei, que o imponha, nem ela participa da relação de direito material
objeto da ação.
PROCESSO Rejeição da alegação de nulidade da sentença, por
cerceamento do direito de defesa, em razão do julgamento
antecipado da lide Diante das alegações das partes, os pontos
controvertidos envolvem questões exclusivamente de direito,
suficientemente esclarecidos pela prova documental constante dos
autos, não demandando a produção de prova pericial ou oral.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA
- ATO ILÍCITO E DEFEITO DE SERVIÇO OBRIGAÇÃO DE
FAZER DE RESTABELECER O FORNECIMENTO Como na
espécie, (a) a parte autora consumidora demonstrou a existência de
vínculo contratual com a parte ré concessionária referente à
prestação de serviços de água no imóvel onde reside; (b) o débito
de consumo em que justificado o corte de fornecimento foi quitado
pela autora consumidora; e (c) a parte ré concessionária, que
sequer especificou as provas que pretendia produzir antes da
prolação da r. sentença apelada, como também não demonstrou a
existência do devido aviso prévio sobre o possível corte no
fornecimento do serviço pelos fatos especificados na contestação,
os quais, frise-se, são fatos diversos daqueles em que justificada a
interrupção de fornecimento, nem de que propôs ação para
desfazimento do vínculo contratual entre as partes, por causas
anteriores, contemporâneas ou posteriores à celebração do
contrato, (d) é de se reconhecer, em razão do princípio da não
surpresa, aplicável à hipótese de interrupção dos serviços públicos
essenciais, e do princípio da força vinculante dos contratos em
geral, que configurou a prática de ato ilícito e defeito de serviço da
parte ré concessionária em sua ilícita recusa em restabelecer o
fornecimento da água à unidade consumidora da parte autora, visto
não demonstrada a existência do devido aviso prévio pela
concessionária sobre o possível corte no fornecimento do serviço
pelos fatos especificados na contestação, que são diferentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002702-42.2017.8.26.0280 -Voto no
3
daquele - débito por consumo já adimplido - em que justificada a
interrupção de fornecimento de água, nem de que em virtude de
tais fatos diversos propôs ação para desfazimento do vínculo
contratual entre as partes - Reconhecido o ato ilícito e o defeito de
serviço da parte ré concessionária, configurado por sua ilícita
recusa em restabelecer o fornecimento da água à unidade
consumidora da parte autora, por ausência do devido aviso prévio
sob possível corte de fornecimento pelos fatos sustentados na
contestação e/ou de propositura de ação para desfazimento do
vinculo contratual entre as partes, por causas anteriores,
contemporâneas ou posteriores à celebração do contrato, de rigor,
a manutenção da r. sentença, quanto à deliberação de condenar a
parte ré na obrigação de fazer, consistente no pronto
restabelecimento no fornecimento de água na unidade residencial
indicada em inicial.
RESPONSABILIDADE CIVIL Configurado o ato ilícito e o
defeito de serviço, consistente na ilícita recusa da parte ré
concessionária em reestabelecer o fornecimento da água à unidade
consumidora da parte autora, e não configurada nenhuma
excludente de responsabilidade, de rigor o reconhecimento da
responsabilidade e a condenação da ré na obrigação de indenizar a
parte autora pelos danos decorrentes do ilícito em questão.
DANO MORAL A ilicitude da interrupção de fornecimento de
água constitui, por si só, fato ensejador de dano moral Mantida a
r. sentença, quanto à condenação da parte ré ao pagamento de
indenização por danos morais na quantia de R$3.000,00, com
observação para explicitar, que a correção monetária incide a
partir da data da prolação da r. sentença recorrida, e os juros de
mora na taxa de 1% ao mês a partir da citação.
Recurso desprovido, com observação.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença de fls. 131/133 acrescenta-se o
dispositivo: “Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo
Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido para CONDENAR a ré SABESP Companhia de
Saneamento Básico do Estado de São Paulo, ao pagamento no importe de R$ 3.000,00 (três
mil reais) a título de danos morais ao autor, bem como para conceder a tutela provisória
com o fim de determinar à requerida o pronto restabelecimento no fornecimento de água na
unidade residencial indicada em inicial. Sucumbente, a requerida responderá pelas custas,
despesas processuais e honorários advocatícios (art. 21, parágrafo único do CPC),
arbitrados estes em 15% do valor total da condenação, sobre os quais incidirão correção e
juros legais. Oportunamente, expeça-se certidão de honorários ao patrono nomeado para a
defesa da autora e arquivem-se os autos”
Apelação da parte ré (fls. 136/142 instruído com as guias de
recolhimento de fls. 143/144), sustentando; (a) a nulidade da sentença, por (a.1) ausência
de apreciação do pedido de reconhecimento da existência de litisconsórcio passivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002702-42.2017.8.26.0280 -Voto no
4
necessário com a Prefeitura Municipal de Itariri/SP, “nos termos do art. 113, I, do CPC,
pois a Sabesp e a Prefeitura Municipal de Apiaí são signatários de TAC cujo o
compromisso é de “findar o despejo de esgoto “in natura”e sem tratamento adequado no
meio natural pertencente ao território do município de Apiaí” ”, e (a.2) o cerceamento do
direito de defesa por não ter oportunizado a produção de prova para demonstrar a
irregularidade da ocupação pela parte ré; (b) para o fornecimento de água “é necessário que
o imóvel do apelado cumpra as regras de ocupação do solo, esteja em conformidade com a
política de ocupação e expansão urbana e ante aos requisitos legais indispensáveis a
conservação do mérito ambiente, além do imóvel urbano conter dispositivo sanitário; (c)
pelos termos do TAC ajustado entre o Ministério Público e o Município de Itariri, a
apelante está obrigada, nos termos do item V (1.3), a realizar a ligação de água se o
proprietário realizar a instalação da unidade sanitária individual com laudo da Vigilância
Sanitária do Município; e (d) “a conduta da apelante em condicionar a religação do
fornecimento de água a instalação de solução de esgotamento doméstico visa resguardar o
cumprimento da legislação vigente.
O recurso foi processado (fls. 145), com resposta da parte
apelada, insistindo: (a) na inexistência de litisconsórcio necessário, porque “o fornecimento
de água é um serviço que compete exclusivamente ao apelante”; (b) na rejeição da arguição
de cerceamento do direito de defesa, uma vez que a parte apelante não especificou prova
que pretendia produzir, na oportunidade concedida para tanto; (c) “o apelado sempre
forneceu o serviço de água ao apelante, tendo suspendido abruptamente o fornecimento,
sem qualquer aviso prévio”; (d) “comprovou nos autos que havia o fornecimento regular de
água, bem como comprova que está em dia com o pagamento das contas”; (e) “a
interrupção inesperada e sem comunicação fere diretamente o princípio da dignidade da
pessoa humana, pois além de ser a água um bem essencial à vida humana, trata-se de
atender, também, à saúde pública”.
É o relatório.
1. A pretensão recursal da parte ré apelante é de “reforma da
r. sentença para julgar a presente ação improcedente, excluindo a obrigação de fazer, em
especial a de não realizar o corte no fornecimento do imóvel pela ausência de solução
individual de esgotamento sanitário ou conexão à rede coletiva, nos moldes do art. 17, I, da
Deliberação Arsesp 106, bem como revogar a tutela antecipada de obrigação de fazer
(religação de fornecimento de água). No que atine a indenização por danos morais, esta
deve ser excluída por ausência de ato ilícito, uma vez que a exigência de atestado de fossa
séptica emitido pela Prefeitura Municipal decorre de TAC assinado com o MPE com o fito
de cessar o despejo “in natura”de esgoto no meio ambiente, bem como pelos fundamentos
legais apontados acima. Assim, ainda que se entenda pela manutenção do deferido quanto
a indenização por danos morais, é evidente que não é cabível o Dano Moral, pois não há
que se falar em ato ilícito da emprrsa, pois seu ato estava protegido pela legalidade.
2. Embora não apreciado o pedido de reconhecimento da
existência de litisconsórcio passivo necessário com a Prefeitura Municipal de Itariri/SP,
incabível a anulação da r. sentença, por esse fato, ante a ausência de prejuízo (CPC, art. art.
282, § 1o), uma vez que a Municipalidade em questão não é litisconsorte necessária, nos
termos do art. 114, do CPC, uma vez que inexiste lei, que o imponha, nem ela participa da
relação de direito material objeto da ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002702-42.2017.8.26.0280 -Voto no
5
É de se ver que a presente ação tem por objeto a conduta da
parte ré concessionária de não restabelecer o fornecimento da água à unidade consumidora
da parte autora, mesmo depois de quitada a conta inadimplida, em que justificado o corte
de fornecimento de água, ou seja, uma relação jurídica de direito material, da qual não
participa a Municipalidade de Itariri/SP.
Nesse sentido, quanto à configuração de litisconsórcio
necessário, a orientação de: (a) Humberto Theodoro Junior: (a.1) “O Código novo,
diferentemente do anterior, reconhece e define os litisconsórcios necessário e unitário
como figuras distintas. O necessário acontece em duas situações arroladas no art. 114:
(a) pode ser resultado de imposição da lei, como v.g., se dá nas ações reais imobiliárias
intentadas contra cônjuges (NCPC, art. 73, § 1o; CC, art. 1.647, II); ou (b) por
decorrer da natureza da relação jurídica controvertida, cuja solução judicial para ser
eficaz, dependerá da presença no processo de todos os respectivos sujeitos (NCPC,
art. 114), como, v.g., ocorre na anulação de um contrato plurilateral e na dissolução
de uma sociedade de pessoas. O unitário é, na definição legal, o litisconsórcio formado
quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, “o juiz tiver que decidir o mérito
de modo uniforme para todos os litisconsortes” (NCPC, art. 116). A justificação (lógica e
jurídica) tanto do litisconsórcio necessário, como do unitário, deita raízes no direito
material que o processo terá de enfrentar para chegar à conclusão do litígio. É, como se
depreende dos enunciados dos arts. 114 e 116, a natureza da relação jurídica material
controvertida (objeto do processo) que determinará a configuração do litisconsórcio, ora
necessário, ora unitário.” (“Curso de Direito Processual Civil Teoria Geral do Direito
Processual Civil - Processo de Conhecimento Procedimento Comum”, vol. I, 56a ed.,
Forense, 2015, RJ, p. 338/339, item 234, o destaque não consta do original); e (a.2) “(...) e)
com efeito, o litisconsórcio unitário (i.e., aquele estabelecido em demanda cujo
resultado há de ser uniforme para todos os litisconsortes) por ser estabelecido em a
obrigatoriedade da presença de todos os cointeressados. Bastará que a lei maior
confira legitimidade para qualquer cotitular defender individualmente o interesse
comum. Por exemplo, uma obrigação solidária pode ser exigida de um, alguns ou de
todos os coobrigados, à escolha do credor. A solução será uniforme para os
demandados, mas não era imprescindível que todos tivessem sido incluídos no polo
passivo da ação: o litisconsórcio, por isso mesmo, terá sido unitário, mas não
necessário. Eis aí uma situação processual de litisconsórcio unitário facultativo”
(“Curso de Direito Processual Civil Teoria Geral do Direito Processual Civil - Processo
de Conhecimento Procedimento Comum”, vol. I, 56a ed., Forense, 2015, RJ, p. 340, item
235, o destaque não consta do original); (b) Guilherme Rizzo Amaral: (b.1) “Sendo assim,
continuará havendo litisconsórcio necessário em duas hipóteses: (i) quanto a lei assim o
prever de forma expressa (como segue ocorrendo na ação de usucapião, agora sobre
procedimento comum vide art. 246, § 3o) ou (ii) quando a natureza da relação jurídica
assim o exigir. A segunda hipótese, como visto anteriormente, não pode ser
confundida com a necessidade de sentença uniforme, já que ela pode se dar
igualmente, no litisconsórcio facultativo. A natureza da relação jurídica que está a
exigir a formação de litisconsórcio tornando-o necessário é aquela decorrente da
combinação da parte final do art. 114 (“... a eficácia da sentença depender da citação
de todos que devem ser litisconsortes”) com o art. 506 (“A sentença faz coisa julgada
ás partes entre as quais é dada não prejudicando terceiros”). Ou seja: naqueles casos
em que, para produzir os efeitos desejados, a sentença deva necessariamente atingir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002702-42.2017.8.26.0280 -Voto no
6
diretamente (e não de forma reflexa) a esfera jurídica de terceiros, estes deverão ser
citados, a despeito da lei assim não prever expressamente.” (“Comentários às
Alterações do Novo CPC”, 2a ed., RT, 2016, SP, p. 186, parte da nota 2. ao art. 114, o
destaque não consta do original); e (b.2) “Como referido nos comentários do art. 114, do
CPC revogado embaralhava os conceitos de litisconsórcio necessário e unitário no mesmo
artigo (art. 47). O art. 116 do CPC atual destaca, da redação do revogado art. 47, o
trecho que diz respeito exclusivamente ao litisconsórcio unitário, definindo-o de
forma precisa. Assim, apenas quando, pela natureza da relação jurídica, a lide tiver
de ser decidida de modo uniforme para todos os litisconsortes é que se estará diante
de litisconsórcio unitário. Nenhuma alteração prática traz a referida alteração”
(“Comentários às Alterações do Novo CPC”, 2a ed., RT, 2016, SP, p. 188, parte da nota 2.
ao art. 116, o destaque não consta do original); e (c) Vicente Greco Filho: “Há um caso,
porém, em que mesmo no plano do direito material existindo uniformidade não
ocorrerá o litisconsórcio necessário, é o caso de solidariedade ativa ou passiva. Nos
termos da lei civil, o credor ou o devedor solidário pode exercer o seu direito ou vir a
ser compelido em sua obrigação, isoladamente, independentemente dos demais
credores ou devedores solidários. A decisão será sempre uniforme para todos os
credores ou devedores solidários, mas a lei civil dispensa a presença de todos porque
atribui legitimidade a qualquer um deles para estar em juízo”, com a seguinte nota de
rodapé de no 9: “Código Civil, arts. 264 e seguintes” (“Direito Processual Civil
Brasileiro”, vol. 1, 20a ed., Saraiva, 2008, SP, p. 131, o destaque não consta do original).
Nesse sentido, quanto à inadmissibilidade de anulação de ato
processual, quando ausência prejuízo às partes, a orientação do julgado extraído do site do
Eg. STJ: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
NÃO CABIMENTO. NECESSIDADE DE AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA.
ALEGAÇÃO DE NÃO APERFEIÇOAMENTO DA RELAÇÃO PROCESSUAL.
SUPOSTA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO CORRÉU. ACÓRDÃO QUE AFIRMA
TER
HAVIDO
A
REGULARIZAÇÃO
DO
POLO
PASSIVO
DA
AÇÃO.
MANUTENÇÃO DO JULGADO PELOS SEUS PRÓPRIOS TERMOS. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Tendo havido a transferência do imóvel ao herdeiro
ora agravante anteriormente à propositura da ação e, segundo a moldura fática delineada
nos autos, a adequada regularização do polo passivo da ação, a linha argumentativa
desenvolvida nas razões recursais é incapaz de evidenciar o malferimento dos dispositivos
legais invocados, uma vez que parte de premissa não assentada no acórdão recorrido. 2.
Partindo-se das premissas de que o respondeu pela lide como se fosse o seu pai falecido,
defendendo bem transferido para sua titularidade anteriormente ao ajuizamento da ação e,
ainda, de que foi regularmente intimado da inclusão de seu nome no polo passivo da ação,
mantendo-se inerte em relação a esta decisão, é evidente que o reconhecimento tardio da
nulidade ventilada pelo agravante dependeria da efetiva prova de prejuízo, o que, conforme
já registrado na decisão agravada, extrapolaria os limites da exceção de pré-executividade.
3. Por aplicação do princípio da pas de nullité sans grief, mesmo os vícios mais graves
não se proclamam se ausente prejuízo às partes. 4. Não sendo a linha argumentativa
apresentada pelo agravante capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados
pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado
impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 5. Agravo
regimental não provido” (STJ-3a Turma, AgRg no REsp 1445154/MG, rel. Min. Moura

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002702-42.2017.8.26.0280 -Voto no
7
Ribeiro, j. 04/08/2015, DJe 17/08/2015, o destaque não consta do original).
3. Rejeita-se a alegação de nulidade da sentença, por
cerceamento do direito de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide.
No caso dos autos, era de todo desnecessária a produção de
prova oral e admissível o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do
CPC/2015.
Diante das alegações das partes, os pontos controvertidos
envolvem questões exclusivamente de direito, suficientemente esclarecidos pela prova
documental constante dos autos, não demandando a produção de prova pericial ou oral.
Quanto à prova documental, observa-se que incumbe à parte
autora instruir a inicial com os documentos indispensáveis para propositura da ação
(CPC/2015, art. 320) e ao réu compete instruir a resposta com os documentos destinados à
prova de suas alegações (CPC/2015, art. 434), com exceção aos casos previstos no art. 435
do CPC/2015.
O indeferimento de provas impertinentes não afronta o
princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, porquanto praticado com
observância do princípio constitucional do devido processo legal, que atribui ao MM Juiz
da causa o dever de zelar pela rápida solução do litígio e de indeferir diligências inúteis ou
meramente protelatórias, como expressamente previsto nos arts. 139, II, e 370, ambos do
CPC/2015.
Inexistindo supressão de oportunidade de produção de prova
essencial para o julgamento do feito, não há como se acolher a alegação de nulidade da r.
sentença, por violação aos princípios do devido processo legal e do contraditório e da
ampla defesa, nem em afronta ao disposto nos arts. 5o, LIV e LV, e 125, da CF, e art. 355,
I, do CPC/2015.
4. Mantém-se a r. sentença.
4.1. A relação contratual entre a parte autora e cada uma das
partes rés, na espécie, está subordinada ao Código de Defesa do Consumidor.
Anota-se que a espécie envolve fornecimento de serviços de
energia e de água e esgoto a unidade consumidora classificada como residencial, ou seja,
como usuário destinatário final.
Nesse sentido, a orientação dos julgados do Eg. STJ extraídos
do respectivo site: (a) AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. . AÇÃO
ANULATÓRIA DE DÉBITO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO.
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
RECURSO INCAPAZ DE INFIRMAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Quando o acórdão recorrido decidir a
controvérsia com base no conjunto fático-probatório constante dos autos, torna-se inviável
reexaminar as referidas provas, em sede de recurso especial, em virtude do óbice da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002702-42.2017.8.26.0280 -Voto no
8
Súmula 7/STJ. 2. O que qualifica uma pessoa jurídica como consumidora é a aquisição
ou utilização de produtos ou serviços em benefício próprio; isto é, para satisfação de
suas necessidades pessoais, sem ter o interesse de repassá-los a terceiros, nem
empregá-los na geração de outros bens ou serviços. Desse modo, não sendo a empresa
destinatária final dos bens adquiridos ou serviços prestados, não está caracterizada a
relação de consumo. 3. Agravo regimental desprovido." (STJ-1a Turma, AgRg no REsp
916.939/MG, rel. Ministra Denise Arruda, v.u., j. 04/11/2008, DJe 03/12/2008, o destaque
não consta do original); e (b) “AGRAVO REGIMENTAL. PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA 211/STJ. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR ÀS
RELAÇÕES ENTRE USUÁRIOS E CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. I -
É inadmissível o recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de
embargos de declaração, não foi apreciada pelo Tribunal de origem. II - Aplica-se o
Código de Defesa do Consumidor às relações mantidas entre usuário e concessionária
de serviços públicos, nos termos do artigo 7o da Lei no 8987/95. Agravo regimental
improvido” (STJ-3a Turma, AgRg no Ag 1.022.587/RS, rel. Min. Sidnei Beneti, v.u., j.
21/08/2008, DJe 11/09/2008, o destaque não consta do original).
4.2. Legítima a interrupção dos serviços de fornecimento de
energia elétrica e água, em virtude do inadimplemento, quando houver aviso prévio pela
concessionária sobre possível corte no fornecimento.
Nesse sentido, para casos análogos, mas com inteira
aplicação à espécie, a orientação dos julgados extraídos do site do Eg. STJ: (a)
“PROCESSUAL CIVIL E . RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITO
ATUAL. CORTE. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA.
OCORRÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. 1. É possível a suspensão do fornecimento do
serviço de energia elétrica em razão do inadimplemento atual do consumidor, desde
que a medida seja antecedida por aviso prévio. 2. No caso, porém, o aresto impugnado
nega a existência de comunicação anterior. Impossível afirmar o contrário sem o reexame
dos fatos e provas constantes do autos. Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Recurso especial
não conhecido.” (STJ-2a Turma, REsp 1342608/SP, rel. Min. Og Fernandes, j. 21/09/2017,
DJe 27/09/2017, o destaque não consta do original); e (b) “PROCESSUAL CIVIL E .
INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. FORNECIMENTO DE
ÁGUA. CORTE. USUÁRIO INADIMPLENTE. POSSIBILIDADE, APÓS PRÉVIO
AVISO. 1. Na espécie, o Tribunal de origem, ao dar parcial provimento à apelação
interposta pela ora recorrida, entendeu que não há falar em dano moral na hipótese
em que a suspensão do fornecimento de água se deu de forma legítima, isto é, em
decorrência da inadimplência da usuária, com prévio aviso da concessionária. 2. O
acórdão recorrido adotou tese em conformidade com a jurisprudência pacífica desta Corte,
a qual entende ser devido o corte no fornecimento de água após prévio aviso, ante a
inadimplência do usuário. 3. Agravo regimental não provido.” (STJ-2a Turma, AgRg no
AREsp 364470/RJ, rel. Min. Mauro Campbell, j. 24/09/2013, DJe 01/10/2013, o destaque
não consta do original).
4.3. Ilícito o corte de fornecimento dos serviços de água e/ou
energia elétrica por débitos antigos e consolidados, inclusive os incluídos em
parcelamento, os quais devem ser exigidos pela concessionária pelas vias ordinárias de
cobrança.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002702-42.2017.8.26.0280 -Voto no
9
Nesse sentido, a orientação dos julgados extraídos do site do
Eg. STJ: “. FORNECIMENTO DE ÁGUA. CORTE. DÉBITOS ANTIGOS E
CONSOLIDADOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Esta egrégia Corte já
decidiu reiteradas vezes que é ilegal o corte do fornecimento de água nos casos referentes à
cobrança de débitos antigos e consolidados, os quais devem ser reivindicados pelas
concessionárias por meio das vias ordinárias de cobrança. Precedentes. 2. Verifica-se que a
hipótese dos autos amolda-se ao que foi estabelecido por este Superior Tribunal de Justiça,
posto tratar-se de débitos antigos e consolidados, inclusive incluídos em parcelamento. 3.
Recurso especial provido. DECISÃO O recurso especial foi interposto com fulcro nas
alíneas "a" e "c" inciso III do artigo 105 da Constituição Federal contra acórdão proferido
pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, consubstanciado nos termos da ementa a
seguir: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ÁGUA. INADIMPLÊNCIA. SUSPENSÃO.
POSSIBILIDADE. O INTERESSE COLETIVO DE PRESERVAR OS SISTEMAS DE
GERAÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL E DE DISTRIBUIÇÃO SE SOBREPÕE AO
INDIVIDUAL DE CONSUMIR SEM PAGAR. VOTO VENCIDO DO RELATOR. POR
MAIORIA, RECURSO DESPROVIDO (e-STJ fl. 42). O recorrente aponta a negativa de
vigência aos artigos 22 e 42 do Código de Defesa do Consumidor sob o argumento de que
o fornecimento de água é de ser considerado serviço essencial a ser prestado de forma
contínua. Assim, não se admite o corte no fornecimento como instrumento para forçar o
adimplemento do débito, pois, esse agir além da exposição e constrangimento do
consumidor atinge também a sua dignidade como ser humano. Suscita, por fim, a
divergência jurisprudencial entre o acórdão recorrido e julgados do próprio Tribunal de
Justiça do Rio Grande do Sul e também deste egrégio Superior Tribunal de Justiça. Não
foram ofertadas contrarrazões. O recurso foi admitido na origem consoante a decisão de e-
STJ fls. 82-84. É o relatório. Decido. O apelo comporta acolhida. A discussão
estabelecida nos autos diz respeito a possibilidade do corte no fornecimento de água
em razão de inadimplemento. Esta egrégia Corte já decidiu reiteradas vezes que é
ilegal o corte do fornecimento de água nos casos referentes à cobrança de débitos
antigos e consolidados, os quais devem ser reivindicados pelas concessionárias por
meio das vias ordinárias de cobrança. Verifica-se que a hipótese dos autos amolda-se
ao que foi estabelecido por este Superior Tribunal de Justiça, posto tratar-se de
débitos antigos e consolidados, inclusive incluídos em parcelamento.Vejamos, pois, os
seguintes precedentes: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. . ENERGIA ELÉTRICA. VIOLAÇÃO AO ART. 535. INOCORRÊNCIA.
EXIGIBILIDADE DO DÉBITO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE RECURSO
ESPECIAL.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
7/STJ.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO. 1. Não há falar em omissão quando a matéria em exame foi devidamente
enfrentada pelo Colegiado de origem, que sobre ela emitiu pronunciamento de forma
fundamentada. É de salientar que, tendo encontrado motivação suficiente para fundamentar
a decisão, não fica o órgão Julgador obrigado a rebater, um a um, os questionamentos
suscitados pelas partes. 2. Com apoio no material fático-probatório constante dos autos, o
Tribunal local concluiu pela inexigibilidade do débito. Infirmar tal entendimento implicaria
em reexame de provas, o que é vedado nesta oportunidade a teor do que dispõe a Súmula 7
do STJ. 3. Esta Corte Superior pacificou o entendimento de que não é lícito à
concessionária interromper o fornecimento do serviço em razão de débito pretérito; o
corte de água ou energia pressupõe o inadimplemento de dívida atual, relativa ao mês
do consumo, sendo inviável a suspensão do abastecimento em razão de débitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002702-42.2017.8.26.0280 -Voto no
10
antigos. Precedentes: AgRg no Ag 1.359.604/RJ, Rel. Min. MAURO CAMPBELL
MARQUES, DJE 09.05.2011 e AgRg no Ag 1.390.385/RJ, Rel. Min. HUMBERTO
MARTINS, DJE 16.05.2011. 4. Agravo Regimental da CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
desprovido. (AgRg no AREsp 53.518/MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe
21/08/2012); PROCESSUAL CIVIL E . AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO. DISPOSITIVOS LEGAIS
APONTADOS COMO VIOLADOS NÃO PREQUESTIONADOS. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 211/STJ. CORTE NO FORNECIMENTO. DÉBITOS PRETÉRITOS.
IMPOSSIBILIDADE. 1. O acórdão de origem, mesmo com a oposição de embargos de
declaração, não analisou a matéria inserta no art. 6o, § 3o, II, da Lei 8.987/1995 e ao art. 40,
V, da Lei 11.445/2007. Desatendido o requisito do prequestionamento, tem incidência o
óbice da Súmula 211/STJ. 2. A jurisprudência deste Tribunal consolidou-se no sentido
de que a interrupção do fornecimento dos serviços essenciais, como água e energia
elétrica, pressupõe o inadimplemento de conta regular, relativa ao mês do consumo,
sendo inviável, pois, a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos. 3.
Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 166.976/RJ, Rel. Min. Benedito
Gonçalves, DJe 25/06/2012); . FORNECIMENTO DE ÁGUA. ART. 535 DO CPC.
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
CONJUNTO
PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
ENTENDIMENTO
DIVERSO.
SÚMULA
7/STJ.
DÉBITO
PRETÉRITO.
INTERRUPÇÃO. ILEGALIDADE. 1. Não se verifica a ocorrência de omissão no julgado
em testilha, nos termos do art. 535, II, do CPC, nos casos em que a Corte de origem se
pronuncia de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos, tendo o decisum se
mostrado suficientemente fundamentado. 2. O Tribunal a quo julgou a controvérsia com
base no conjunto probatório acostado aos autos, ao reconhecer cobranças tarifárias de água
indevidas aferidas em razão de defeitos no medidor de consumo, conforme se verifica nas
seguintes razões de decidir do acórdão em testilha. 3. Reverter tal entendimento, sob
qualquer ângulo que se examine, requer investigar o conjunto fático-probatório sobre o
qual lançou mão o aresto impugnado decidir a lide, providência que, no recurso especial,
encontra óbice na Súmula 7/STJ. 4. Além disso, é descabido o corte do fornecimento de
água nos casos em que se trata de cobrança de débitos antigos e consolidados, os
quais devem ser reivindicados pelas concessionárias por meio das vias ordinárias de
cobrança. 5. Como o aresto recorrido está em sintonia com o posicionamento desta Corte,
deve-se aplicar à espécie o contido na Súmula 83/STJ. 6. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 97.838/RJ, Rel. Min. Castro Meira, DJe 28/03/2012); PROCESSUAL
CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. ÁGUA. FORNECIMENTO
DE ÁGUA. SUSPENSÃO. PARCELAMENTO DO DÉBITO. 1. A decisão agravada
deve ser reparada quanto ao erro material referente à menção ao corte no fornecimento de
energia elétrica, em vez de corte de água. No entanto, toda a fundamentação e a
jurisprudência utilizadas na decisão agravada são aplicáveis ao caso em exame. 2. Embora
seja, em tese, lícita a suspensão do fornecimento de água por inadimplemento do
usuário, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os EAg
1.050.470/SP, decidiu no sentido da impossibilidade de suspensão de serviços
essenciais, tais como o fornecimento de água, em razão de débitos antigos, em relação
aos quais a prestadora dos serviços deve usar dos meios ordinários de cobrança (DJe
14.9.2010). 3. No caso concreto, é fato incontroverso que a controvérsia trata de
débitos consolidados e incluídos em parcelamento, ou seja, houve a suspensão do
serviço de fornecimento de água em razão de débitos antigos. 4. Logo, ao manter a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002702-42.2017.8.26.0280 -Voto no
11
sentença que havia declarado ilegal a suspensão do serviço de fornecimento de água, o
Tribunal de origem decidiu em conformidade com a jurisprudência dominante do
Superior Tribunal de Justiça. Incide, na espécie, a Súmula n. 83/STJ. Esclareça-se que o
óbice enunciado na referida Súmula é aplicável também aos recursos especiais fundados na
alínea a do permissivo constitucional. 5. Em relação ao parcelamento estabelecido
judicialmente, existe julgado desta Corte no sentido de que permite-se que o
"magistrado interfira na relação contratual para reequilibrar o sinalagma e
formentar a execução, quando houver onerosidade excessiva e desvantagem
exagerada para o consumidor. (...) O parcelamento permite que a ré receba o que lhe
é devido, o que doutra forma restará obstaculizado, o que não se coaduna com a
essencialidade da contraprestação do fornecimento de água" (AgRg no REsp
1.064.832/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Turma, DJe 4.9.2008). 6. Agravo
regimental parcialmente provido, apenas para fazer constar a expressão "corte no
fornecimento de água", em vez de "corte no fornecimento de energia elétrica". (AgRg no
Ag 1359604/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 09/05/2011). Portanto, o corte
no fornecimento de serviços essenciais, tais como água e energia elétrica, consoante o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça, só é admitido quando tratar-se de
débito atual, assim entendido como sendo relativo ao mês de consumo e devidamente
precedido de comunicação. Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial.”
(REsp 1334663/RS, rel. Min. Castro Meira, data da publicação: 18/09/2012, o destaque
não consta do original).
4.4. Diante das alegações das partes e das provas constantes
dos autos, verifica-se que:
(a) a ligação de água existente no imóvel ocupado pela parte
autora foi concedida pela parte ré e, posteriormente, precedida de regular aviso prévio, o
fornecimento de água foi interrompido, por inadimplência da conta vencida, em
11.04.2017, para o “mês de referência abril/17”, que somente foi paga em 14.09.2017, fato
este incontroverso (CPC, art. 374, II), visto que afirmado na inicial e não impugnado na
resposta, que é corroborado pela juntada da fatura e respectivo comprovante de pagamento
juntado a fls. 29;
(b) regularizada a situação de inadimplência, a concessionária
(b.1) não restabeleceu o fornecimento de água à unidade consumidora da parte autora,
antes do ajuizamento da presente demanda, e (b.2) na presente ação, sustentou a licitude de
sua recusa em restabelecer o fornecimento da água à unidade consumidora da parte autora,
mesmo depois de quitada a conta inadimplida, lastreado em alegações de inexistência de
direito à ligação de água, em razão de sua localização, loteamento irregular em área de
preservação ambiental, e da ausência de instalação de unidade sanitária individual, (b.3)
sem demonstrar a existência do devido aviso prévio sobre o possível corte no fornecimento
do serviço pelos fatos especificados na contestação, nem de que em virtude de tais fatos
propôs ação para desfazimento do vínculo contratual entre as partes;
(c) a recusa no restabelecimento do fornecimento da de água
pelas razões expostas na contestação não foi informada pela concessionária à parte autora,
antes do recebimento do pagamento feito da conta vencida pela parte autora, visto que a ré
concessionária: (c.1) sequer fez alegado nesse sentido na contestação; e (c.2) como também
sequer impugnou as alegações da parte apelada deduzidas na réplica, no sentido que “se o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002702-42.2017.8.26.0280 -Voto no
12
imóvel do autor estivesse em desacordo com o complexo das normas ambientais e não
contempla solução coletiva ou individual de esgotamento sanitário, os demais imóveis das
redondezas estariam na mesma situação, e assim o fornecimento de água deveria ter sido
interrompido para todos os imóveis e não apenas para o do autor” (fls. 123).
Nenhuma prova produzida permite o reconhecimento da
culpa exclusiva de terceiro ou culpa exclusiva ou parcial da parte autora, nem mesmo a
ocorrência de caso fortuito ou força maior, para excluir a responsabilidade das partes rés,
pelos danos causados pelo indevido corte do fornecimento de águia e energia elétrica da
unidade consumidora.
4.5. Nesse panorama, aplicando-se as premissas supra ao
caso dos autos, como na espécie, (a) a parte autora consumidora demonstrou a existência
de vínculo contratual com a parte ré concessionária referente à prestação de serviços de
água no imóvel onde reside; (b) o débito de consumo em que justificado o corte de
fornecimento foi quitado pela autora consumidora; e (c) a parte ré concessionária, que
sequer especificou as provas que pretendia produzir antes da prolação da r. sentença
apelada, como também não demonstrou a existência do devido aviso prévio sobre o
possível corte no fornecimento do serviço pelos fatos especificados na contestação, os
quais, frise-se, são fatos diversos daqueles em que justificada a interrupção de
fornecimento, nem de que propôs ação para desfazimento do vínculo contratual entre as
partes, por causas anteriores, contemporâneas ou posteriores à celebração do contrato, (d) é
de se reconhecer, em razão do princípio da não surpresa, aplicável à hipótese de
interrupção dos serviços públicos essenciais, e do princípio da força vinculante dos
contratos em geral, que configurou a prática de ato ilícito e defeito de serviço da parte ré
concessionária em sua ilícita recusa em restabelecer o fornecimento da água à unidade
consumidora da parte autora, visto não demonstrada a existência do devido aviso prévio
pela concessionária sobre o possível corte no fornecimento do serviço pelos fatos
especificados na contestação, que são diferentes daquele - débito por consumo já
adimplido - em que justificada a interrupção de fornecimento de água , nem de que em
virtude de tais fatos diversos propôs ação para desfazimento do vínculo contratual entre as
partes.
4.6. Reconhecido o ato ilícito e o defeito de serviço da parte
ré concessionária, configurado por sua ilícita recusa em restabelecer o fornecimento da
água à unidade consumidora da parte autora, por ausência do devido aviso prévio sob
possível corte de fornecimento pelos fatos sustentados na contestação e/ou de propositura
de ação para desfazimento do vinculo contratual entre as partes, por causas anteriores,
contemporâneas ou posteriores à celebração do contrato, de rigor, a manutenção da r.
sentença, quanto à deliberação de condenar a parte ré na obrigação de fazer, consistente no
pronto restabelecimento no fornecimento de água na unidade residencial indicada em
inicial.
É de se admitir a existência, na inicial, de pretensão com o
alcance de determinar o restabelecimento no fornecimento de água na unidade residencial
indicada na inicial, em razão da quitação do débito, cujo inadimplemento resultou na
interrupção do fornecimento, mediante sua interpretação lógico-sistemática (CPC, art. 322,
§ 2o), visto que ali foi deduzida pretensão de condenação de obrigação de fazer, consistente
no restabelecimento do fornecimento de água na residência da parte autora, tanto a título de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002702-42.2017.8.26.0280 -Voto no
13
tutela de urgência, como de pedido principal (fls. 10, item 1), além de consta no nome dado
à demanda (fls. 01), sendo certo que, na contestação oferecida, a parte ré insistiu na licitude
da recusa, como se verifica de sua simples leitura (fls. 93/102, em especial fls. 95/99).
A interpretação adotada está em conformidade com a
orientação de: (a) Fredie Didier Jr.: “A interpretação sistemática é técnica que também
se aplica à interpretação do pedido. O § 2o do art. 322 consagra uma regra de
interpretação: o pedido há de ser interpretado de acordo com o conjunto da
postulação regra simétrica à prevista na interpretação da contestação. (...) Mesmo antes
do CPC atual, o STJ entendeu que o pedido há de ser interpretado de acordo com o
conjunto da postulação: o pedido deve ser inferido a partir de uma exegese lógico-
sistêmica do completo teor da petição inicial, razão pela qual não pode ser
considerado como ultra petita o julgado que o interpreta de forma ampla e concede à
parte aquilo que foi efetivamente pretendido com o ajuizamento (STJ-3a T., REsp n.
1.049.560-MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. em 4.11.2010). (...) A interpretação deve
observar o direito de defesa. Não se pode dar à postulação uma sentido que comprometa
a defesa, que se baseia naquilo sempre naquilo quer foi demandado. Não é lícito interpretar
a postulação para extrair dela um pedido que o réu não contestou. A manifestação do réu,
porém, é um dado relevante para a definição do quanto foi postulado” (“Curso de Direito
Processual Civil: Introdução ao Direito Processual Civil, Parte Geral e Processo de
Conhecimento”, v. 1, Ed. JusPodium, 19a ed., 2017, BA, p. 662/664, o destaque não consta
do original); e (b) Cristiano Imhof: “O CPC/1973 determinava a intepretação restritiva
do pedido (artigo 293). O novo CPC, contudo, estabeleceu neste parágrafo 2o [do art.
322], que a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará
o princípio da boa-fé. Interpretar o pedido considerando o conjunto da postulação é,
sem sombra de dúvida, a melhor escolha do ponto de vista técnico-legislativo, até
porque o STJ já se manifestou reiteradas vezes no sentido de que “o pedido deve ser
extraído da interpretação lógico-sistemática da petição, a partir da análise de todo o
seu conteúdo (AgRg no Ag n. 784.714/RJ, 3a Turma, rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino, DJe de 06.10.2010; no mesmo sentido: REsp 1.159.409/AC, 2a Turma, rel.
Min. Eliana Calmon, DJe de 21.05.2010 e AgRg no Ag. 1.175.802/MG, 5a Turma, rel.
Laurita Vaz, DJe 15.02.2010). E conforme ressaltou no julgamento do REsp 1.107.215/SP,
1a Turma, rel. Min Luiz Fuz, DJe 23.09.2010, “os pedidos devem ser interpretados como
manifestações de vontade, de forma a tornar o processo efetivo, o acesso à justiça
amplo e justa a composição da lide”. Vale menção, ainda, o destaque feito no julgamento
do AgRg no REsp 737.069/RJ, 3a Turma, rel. Min. Sidnei Beneti, DJe de 24.11.2009, de
que “não viola os arts. 128 e 460 do CPC [de 1973] a decisão que interpreta de forma
ampla o pedido formulado pelas partes, pois o pedido é o que se pretende com a
instauração da demanda”. Os precedentes acima denotam a posição assente do STJ
quanto à necessidade de se conferir ao pedido uma exegese sistêmica, que guarde
consonância com o inteiro teor da petição inicial, de maneira a conceder a parte o que
foi efetivamente requerido, sem que isso implique decisão 'extra' ou 'ultra petita'.”
(“Novo Código de Processo Civil Comentado”, 2a ed., Booklaw, 2016, São Paulo, p.
516/517, nota 3 ao art. 322, o destaque não consta do original).
4.7. Configurado o ato ilícito e o defeito de serviço,
consistente na ilícita recusa da parte ré concessionária em reestabelecer o fornecimento da
água à unidade consumidora da parte autora, e não configurada nenhuma excludente de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002702-42.2017.8.26.0280 -Voto no
14
responsabilidade, de rigor o reconhecimento da responsabilidade e a condenação da ré na
obrigação de indenizar a parte autora pelos danos decorrentes do ilícito em questão.
4.8. Mantém-se a r. sentença, quanto à condenação da parte ré
ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$3.000,00, com observação
para explicitar, que a correção monetária incide a partir da data da prolação da r. sentença
recorrida, e os juros de mora na taxa de 1% ao mês a partir da citação.
4.8.1. A ilicitude da interrupção de fornecimento de água
constitui, por si só, fato ensejador de dano moral.
“Está assentado na jurisprudência da Corte que "não há que
se falar em prova do dano moral, mas, sim, na prova do fato que gerou a dor, o sofrimento,
sentimentos íntimos que o ensejam. Provado assim o fato, impõe-se a condenação, sob
pena de violação ao art. 334 do Código de Processo Civil” (STJ-3a Turma, REsp
204786/SP, rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, v.u., j. 07.12.1999, DJ 12.01.1999,
JBCC vol. 188 p. 249, conforme site do Eg. STJ).
Especificamente, para o caso análogo, mas com inteira
aplicação à espécie, no que concerne ao reconhecimento de que a indevida interrupção no
fornecimento de energia elétrica, por si só, basta para demonstrar o dano moral, adota-se a
orientação do seguinte julgado extraído do site do Eg. STJ: “ADMINISTRATIVO.
CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PROVA DO DANO
MORAL. SUFICIÊNCIA DA DEMONSTRAÇÃO DO ATO ILÍCITO. REMESSA
DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM. 1. Interposto o recurso pela alínea "c" e
admitido, cumpre ao Tribunal eleger a tese prevalente e, incontinenti, rejulgar a causa. 2. É
cediço na Corte que "como se trata de algo imaterial ou ideal, a prova do dano moral
não pode ser feita através dos mesmos meios utilizados para a comprovação do dano
material. Por outras palavras, o dano moral está ínsito na ilicitude do ato praticado,
decorre da gravidade do ilícito em si, sendo desnecessária sua efetiva demonstração,
ou seja, como já sublinhado: o dano moral existe in re ipsa. Afirma Ruggiero: “Para o
dano ser indenizável, 'basta a perturbação feita pelo ato ilícito nas relações psíquicas, na
tranqüilidade, nos sentimentos, nos afetos de uma pessoa, para produzir uma diminuição no
gozo do respectivo direito.” (RESP 608918/RS, Relator Ministro José Delgado, Primeira
Turma, DJ de 21.06.2004). 3. Precedentes desta Corte: RESP 575469/RJ, Relator Ministro
Jorge Scartezzini, Quarta Turma, DJ de 06.12.2004; RESP 204825/RR, Relatora Ministra
Laurita Vaz, Segunda Turma, DJ de 15.12.2003; AgRg nos EDcl no AG 495358/RJ,
Relator Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, DJ de 28.10.2003;
RESP 496528/SP, Relator Ministro Sálvio DE Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, DJ de
23.06.2003; RESP 439956/TO, Relator Ministro Barros Monteiro, Quarta Turma, DJ de
24.02.2003. 4. Recurso especial provido.” (STJ-1a Turma, REsp 709877/RS, rel. Min. Luiz
Fux, v.u., j. 20/09/2005, o destaque não consta do original).
4.8.2. Quanto à quantificação da indenização por danos
morais, adota-se a seguinte orientação: (a) o arbitramento de indenização por dano moral
reconhecido deve considerar a condição pessoal e econômica do autor, a potencialidade do
patrimônio do réu, bem como as finalidades sancionadora e reparadora da indenização,
mostrando-se justa e equilibrada a compensação pelo dano experimentado, sem implicar
em enriquecimento sem causa do lesado; e (b) “a fixação do valor da indenização, devida a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002702-42.2017.8.26.0280 -Voto no
15
título de danos morais, não fica adstrita aos critérios do Código Brasileiro de
Telecomunicações” (STJ-4a Turma, AgRg no Ag 627816/MG, rel. Min. Fernando
Gonçalves, v.u., j. 03/02/2005, DJ 07.03.2005 p. 276, , conforme site do Eg. STJ).
4.8.3. Mantido o valor da indenização por danos morais em
R$3.000,00.
Isto porque não há como se admitir excessiva indenização
fixada na módica quantia de R$ 3.000,00, por danos morais decorrentes do ato ilícito em
questão, segundo os parâmetros que devem ser considerados no arbitramento mencionado.
Observa-se que, na data da prolação da r. sentença,
23.10.2018, o valor do salário mínimo era de R$ 954,00, daí por que a indenização
arbitrada correspondia a aproximadamente 3,14 salários mínimos.
4.8.4. Observa-se, para explicitar, uma vez que não
estabelecido, expressamente, na r. sentença, que: (a) a correção monetária incide a partir da
data da prolação da r. sentença apelada 23.10.2018 (cf. fls. 132); e (b) os juros simples de
mora incidem na taxa de 12% ao ano (CC/2002, art. 406, c.c. CTN, art. 161, § 1o), a partir
da citação (CPC/2015, art. 240), por envolver responsabilidade contratual, o caso dos
autos, visto que incontroversa a relação contratual entre as partes.
4.8.4.1. “Segundo a orientação firmada no Superior Tribunal
de Justiça, tanto a incidência de correção monetária como a de juros legais independe de
pedido expresso na exordial, podendo, inclusive, ser incluídos em segundo grau de
jurisdição, ainda que a sentença seja omissa a respeito de sua fixação e não haja recurso da
parte interessada. Isso, porque essas parcelas decorrem de imposição legal.” (STJ-1a
Turma, AgRg no REsp 912623/RJ, rel. Min. Denise Arruda, v.u., j. 05/08/2008, DJe
20.08.2008, conforme site do Eg. STJ).
4.8.4.2. “Quanto ao emprego do salário mínimo como critério
de indexação do valor da indenização, o recurso merece parcial acolhida. Reproduzo, por
esclarecedora, a ementa do RE 409.427- AgR, Relator Ministro Carlos Velloso:
"CONSTITUCIONAL. INDENIZAÇÃO: SALÁRIO-MÍNIMO. C.F., art. 7o, IV. I. -
Indenização vinculada ao salário-mínimo: impossibilidade. C.F., art. 7o, IV. O que a
Constituição veda -- art. 7o, IV -- é a fixação do quantum da indenização em múltiplo de
salários-mínimos. STF, RE 225.488/PR, Moreira Alves; ADI 1.425. A indenização pode
ser fixada, entretanto, em salários-mínimos, observado o valor deste na data do julgamento.
A partir daí, esse quantum será corrigido por índice oficial. II. - Provimento parcial do
agravo: RE conhecido e provido, em parte." Cito, no mesmo sentido, os REs 270.161,
Relatora Ministra Ellen Gracie; 225.488, Relator Ministro Moreira Alves; e 338.760
Relator Ministro Sepúlveda Pertence. Assim, frente ao art. 557, § 1o-A, do CPC, dou
parcial provimento ao recurso apenas para desvincular o quantum indenizatório do valor do
salário mínimo, devendo ser considerado o vigente na data da condenação, a ser atualizado
monetariamente pelos índices legais. Publique-se. Brasília, 26 de outubro de 2004.
Ministro CARLOS AYRES BRITTO Relator” (RE 430411 / RJ, rel. Min. Carlos Ayres
Britto, DJ 30/11/2004 PP-00110, conforme site do Eg. STF).
“A correção monetária do valor da indenização do dano

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002702-42.2017.8.26.0280 -Voto no
16
moral incide desde a data do arbitramento” (Súmula 362/STJ).
4.8.4.3. Os juros simples de mora incidem na taxa de 12% ao
ano (CC/2002, art. 406, c.c. CTN, art. 161, § 1o), a partir da citação (CPC/2015, art. 240),
por envolver responsabilidade contratual, o caso dos autos, visto que incontroversa a
relação contratual entre as partes.
Neste sentido, a orientação do julgado extraído do site do Eg.
STJ: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA
NO
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA. DECISÃO
EM CONFORMIDADE COM A ATUAL JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. 1. As
Turmas que compõem a Segunda Seção deste Eg. Tribunal firmaram convicção que
na responsabilidade contratual os juros de mora incidem a partir da citação, pela
taxa do art. 1.062 do Código de 1916 até 10.1.2003 (0,5% ao mês) e, após essa data,
com a entrada do Código Civil de 2002, pelo art. 406 do atual diploma civil (1% ao
mês); 2. Decisão recorrida em perfeita consonância com a atual jurisprudência desta
Corte, incidência da Súmula 168/STJ; 3. Agravo Regimental não provido.” (STJ-2a
Seção, AgRG nos EREsp 871925/MG, rel. Min. Honildo Amaral de Mello Castro, v.u., j.
28/04/2010, DJe 14/05/2010, o destaque não consta do original).
“Nas indenizações por ato ilícito, os juros compostos somente
são devidos por aquele que praticou o crime” (Súmula n. 186/STJ).
5. Desprovido o recurso, em razão da sucumbência recursal
da ré apelante, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, majora-se em 10% o valor da
respectiva condenação em honorários advocatícios, imposta pela r. sentença apelada, por se
mostrar adequado ao caso dos autos.
6. Em resumo, o recurso deve ser desprovido, com majoração
da verba honorária, em razão da sucumbência recursal, com a observação do item 4.8.
relativa à incidência de correção monetária e de juros de mora, nos termos supra
especificados no julgado.
O presente julgamento não afronta as normas constitucionais
e infraconstitucionais invocadas pelas partes, visto que está em conformidade com a
orientação dos julgados supra especificados.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, com
observação.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002702-42.2017.8.26.0280 -Voto no
17